Tribunal: TJES
Processo: 0000634-56.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-56.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS GOMES TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jean Carlos Gomes Teixeira contra sentença que o condenou à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial para o aberto e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado);
(ii) definir se a detração penal permite alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado pela sentença, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), da apreensão de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão, pinos, sacolas) e das circunstâncias do flagrante, denotando dedicação à atividade criminosa.
4. O tempo de prisão provisória (1 ano e 11 meses) deve ser computado nos termos do art. 387, §2º, do CPP.
5. Com a detração, o saldo remanescente da pena torna-se inferior a 04 anos, autorizando, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, o início do cumprimento da pena em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. A diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, somadas à existência de apetrechos de tráfico e às circunstâncias da prisão, justificam o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O período de prisão provisória deve ser considerado para fins de detração penal, podendo influenciar na fixação do regime inicial, conforme o art. 387, §2º, do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º;
CPP, art. 387, §2º;
CP, art. 33, §2º, alínea “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1531044/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 – Quinta Turma, j. 05/04/2018, DJe 18/04/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000634-56.2023.8.08.0045

APELANTE: JEAN CARLOS GOMES TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN CARLOS GOMES TEIXEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Para tanto, argumenta que a quantidade de drogas apreendida não é suficiente para afastar o privilégio e que é primário, sem antecedentes, e não se dedica a atividades criminosas, além de possuir trabalho lícito, requer, por fim, a aplicação da detração penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, refuta as alegações da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, unicamente para que seja considerada a detração penal no regime de cumprimento de pena, mantendo-se a condenação e o afastamento do tráfico privilegiado.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Narra a exordial acusatória que,
n
o dia 14 de julho de 2023, por volta das 18h00, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar foi realizada na Rodovia Licínio Libaldi, bairro Jardim da Infância, em São Gabriel da Palha/ES.

Narra, também, que o
alvo era o último andar do prédio de Rúdio Teixeira, onde estaria Rodrigo de Souza Santos, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão (autos nº 000504-66.2023.8.08.0045).

Consta nos autos que, a
o chegarem no local, as equipes policiais adentraram o imóvel e, ao anunciar a presença policial, avistaram Alan Evald da Silva, que dividia o apartamento com Rodrigo. No interior do imóvel, também foi encontrado Jean Carlos Gomes Teixeira.

Consta também que, d
urante as buscas, os policiais notaram um forte odor de substâncias entorpecentes.

Depreende-se dos autos que, f
oram encontradas grandes quantidades de substâncias análogas à cocaína e maconha, espalhadas por todo o apartamento, inclusive dentro da geladeira.

Além disso, foram localizados pinos de cocaína no porta-luvas de um veículo Fiat Uno Mille Fire, de cor vermelha, placa MTM6269, pertencente a Jean Carlos e que estava estacionado em frente ao imóvel.

No local, também foram apreendidos apetrechos para embalagem e uso de drogas, como balança de precisão, sacolas plásticas de vários tamanhos e pinos vazios.

I. Do Reconhecimento da Causa de Diminuição de Pena (Tráfico Privilegiado)

A defesa busca a aplicação do tráfico privilegiado, argumentando que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar o benefício, especialmente porque o réu é primário, sem antecedentes e não se dedica a atividades criminosas.

Para a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é imperativo que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No presente caso, o Juízo a quo afastou a aplicação do benefício do "tráfico privilegiado" com base na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (41 pinos de cocaína, 2 unidades de cocaína embaladas, 12 unidades de maconha embaladas e 1 unidade de maconha embalada, totalizando pouco mais de 800 gramas), bem como na apreensão de apetrechos para o preparo e embalo das drogas, tais como balança de precisão, pinos vazios e sacolas plásticas.

A conjugação desses elementos probatórios é crucial, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de drogas aliada a outros elementos indicativos de dedicação ao tráfico é suficiente para afastar o privilégio.

Eis a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO . DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11 .343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006, à conclusão de que o ora agravante se dedica a atividades criminosas, ante a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida com o réu, além das circunstâncias do delito. 2. As circunstâncias da prisão do recorrente, - no caso, além do entorpecente, houve a apreensão de significativa quantia em espécie proveniente do tráfico e de apetrechos, aliadas à quantidade da droga, constituem fundamentos aptos a justificar o afastamento da causa de diminuição. 3 . Para se entender de forma diversa, ou seja, de que o réu preenche os requisitos para a incidência da minorante, imprescindível o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/ STJ. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1531044 SP 2015/0112175-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).

A diversidade dos entorpecentes (cocaína e maconha) e a existência de balança de precisão e material para embalo, conforme consta nos autos, são elementos concretos que demonstram uma organização e habitualidade na prática da traficância, indo além de uma mera conduta eventual.

Assim, a decisão de primeiro grau que afastou o tráfico privilegiado está devidamente fundamentada em elementos idôneos e em consonância com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em ilegalidade ou
bis in idem
.

III. Da Detração Penal e Alteração do Regime Inicial

A defesa requer a aplicação da detração penal, considerando o período em que o réu esteve preso.

O apelante encontra-se recluso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte/ES desde 16 de julho de 2023.

O artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Assim, o período de custódia cautelar do apelante deve ser computado para fins de detração.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão. Conforme a manifestação defensiva, o réu está segregado cautelarmente desde 16 de julho de 2023. Até a presente data (17 de junho de 2025), o apelante cumpriu aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses de prisão provisória.

Com efeito, subtraindo o tempo de prisão provisória da pena aplicada (5 anos - 1 ano e 11 meses = 3 anos e 1 mês), observa-se que o saldo remanescente da pena é inferior a 04 (quatro) anos.

Conforme consta nos autos essa circunstância, aliada ao fato de o apelante ser primário e não reincidente, permite a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".

Assim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado de semiaberto para aberto, em virtude da detração penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em virtude da detração penal do período de prisão provisória, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, e do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.